Tribunal: CARF
Processo: 13643.000063/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13643.000063/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.717 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FRANCISCO JOSE ESQUERDO FURTADO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/93) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 75/88), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000063/2008-16
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida, em 03/12/2007 a
Notificação de Lançamento - IRPF de fls. 8/11, que lhe exige o recolhimento do
crédito tributário no montante de R$4.698,74, sendo: R$2.210,55 de imposto
suplementar, R$1.657,91 de multa de oficio (passível de redução) e R$830,28 de
juros de mora, calculados até 12/2007.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na DIRPF/2005
apresentada à RF pelo contribuinte, apensada a fls. 53/55, que tinha como
resultado imposto a restituir no valor de R$10,45. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 11, o lançamento efetuado decorreu da
apuração de:
1) omissão de rendimentos do trabalho com vinculo empregatício,
no valor total de R$1.100,00, referente a diferenças entre os valores declarados
pelo contribuinte e os que foram informados à RFB pelas fontes pagadoras,
Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro (R$600,00) e
Rio de Janeiro Prefeitura ( R$500,00);
2) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$9.846,14,
isso por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução;
esclarece ainda a autoridade revisora que:
1- Valor total declarado: R$15.327,63.
2- Valor comprovado: R$5.481,49, relativo a pagamentos
efetuados a Unimed (R$1.560,65) + Fundo de Assistência Saúde
(R$170,64) + Claudilea Santos Ferreira (R$3.750,00).
3- Diferença glosada: R$9.846,14, relativa aos seguintes
pagamentos declarados:
3.1- Unimed: R$4.846,14, relativo ao plano de saúde em
nome de Paulita Esquerdo Furtado, não dependente do
contribuinte na declaração...
3.2- Guilherme Rios Esquerdo (R$5.000,00): os recibos
apresentados pelo contribuinte (5 recibos no valor de R$1.000,00)
não foram suficientes para comprovação da efetividade da
realização dos pagamentos neles mencionados, tendo em vista que
o total das despesas médicas declaradas foi considerado
exagerado em relação aos rendimentos tributáveis (45,66% do
rendimento liquido). Em atendimento ao Termo de Intimação n°
150/2007 o contribuinte alegou que os pagamentos foram
efetuados em dinheiro com recursos obtidos de uma de suas fontes
pagadoras que realizava acertos também em dinheiro, sem,
contudo, apresentar comprovação do alegado.
Além de não ter sido comprovada a efetividade do
pagamento, o valor é relativo a tratamento de Jaqueline Vital
Carvalho, cônjuge do contribuinte e não dependente na
Declaração de Ajuste Anual (apresentou declaração em
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

separado). De acordo com a legislação em vigor, somente
são dedutíveis os valores de despesas médicas pagas para o
declarante e para pessoas físicas consideradas dependentes
perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que for considerado dependente.
Cientificado do lançamento, em 15/01/2008 — AR, fl. 52, o
interessado, por meio de seu procurador nomeado conforme instrumento de fl. 12,
apresentou, 11/02/2008, a impugnação de fls. 1/7, solicitando o cancelamento do
feito fiscal. Para tanto, oferece os seguintes argumentos:
1) após descrever o lançamento efetuado, relata sobre as
intimações recebidas e as respostas apresentadas; diz acatar as omissões de
rendimentos verificadas, no total de R$1.100,00, pois cometeu equivoco
declarando a menor os valores constantes de seus comprovantes de rendimentos;
providenciou, inclusive, o recolhimento do imposto correspondente consoante
Darf anexo;
2) quanto às despesas médicas declaradas como havidas com:
2.1) a Unimed: assegura que foi decorrente de auxilio e bem estar
de sua mãe, apenas deixou de inclui-la como dependente, no entanto, ela é sua
dependente, basta ver a DIRPF/2004, na qual assim foi relacionada; afirma que
há diversos julgados "no sentido de que não há a necessidade de se inserir no
campo de dependentes para ter o direito de compensar as despesas decorridas.
Dentre esses julgados podemos citar por analogia a seguinte ementa: Cônjuge
Dependente (Ex. 93) — Comprovada a relação de dependência entre o fato de
não haver a correspondente dedução a titulo de dependente na declaração de
ajuste anual (AC. 1°CC 104-17.510/00 DO 13/09/00)";
2.2) Guilherme Rios Esquerdo: discorda do feito fiscal, haja vista
que apresentou os documentos comprobatórios dessas despesas, além de
declaração do profissional informando que os pagamentos pelos serviços
prestados foram efetuados em dinheiro pelo contribuinte; oferece, ainda, cópia de
extrato simplificado comprovando estar o profissional quite com a RFB; afirma
que "não existe na legislação que o pagamento deve ser comprovado com cheque
e ou movimentação bancária análoga";
3) traz definições da palavra recibo: Novo Dicionário Jurídico
Brasileiro, "instrumento de quitação, total ou parcial"; minidicionário Ruth
Rocha, "documento com que se atesta um recebimento, especialmente em
dinheiro"; cita o art. 112 do CTN para alegar que na dúvida a interpretação deve
ser mais favorável ao acusado;
4) entende que os recibos são suficientes para comprovar os
pagamentos de suas despesas médicas e que cheque é documento supletivo da
falta de outros, o que não foi o caso; transcreve jurisprudências administrativas e
judiciais a seu favor;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

5) por fim, argúi a nulidade do lançamento por ferir princípios
constitucionais, já que acredita ter sido efetuado de forma arbitrária.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se
manifestar quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis,
por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Existindo dúvida quanto à efetividade das despesas médicas
declaradas,
seja
por
representarem
valores
considerados
excessivos e/ou por haver irregularidades nos documentos
apresentados, tem-se autorização legal para exigir a comprovação
da efetividade dos gastos correspondentes; tendo a autoridade
fiscal assim procedido não há justificativa para o restabelecimento
da respectiva dedução sem confirmação do efetivo desembolso.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Cabe comentar, inicialmente, que o defendente não discute a
omissão de rendimentos apurada pela autoridade lançadora, razão pela qual este
relator não se manifestará a respeito.
(...)
acerca do argumento de possível ofensa a princípios
constitucionais, não cabe efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a
respeito, por lhe faltar competência para fazê-lo, repise-se, conforme o art. 26-A
do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada pela MP n° 449/2008, convertida
na Lei n° 11.491/2009 (DOU de 28 de maio de 2009).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

Portanto, não obstante o que a defesa traz em sua impugnação, por
falta de competência não será feito aqui o exame da constitucionalidade de leis ou
da legalidade de normas tributárias que fundamentaram o presente lançamento,
estando este julgador administrativo adstrito aos estreitos limites da apreciação da
matéria tributável.
(...)
Dos autos não se tem dúvida de que o contribuinte foi convocado
por diversas vezes a se manifestar e teve acesso a todos os elementos que
compuseram a peça fiscal, tendo, portanto, todas as condições legais para
apresentar documentos, esclarecimentos e, especialmente, montar sua defesa.
(...)
Destarte, de acordo com todo o exposto, não se verificou, no
presente processo, a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo, portanto, que se falar na nulidade da
Notificação de Lançamento ora contestada.
(...)
Sobre as despesas médicas glosadas, declaradas como efetuadas
com o plano de saúde Unimed Além Paraiba, no valor de R$4.846,14 (fl. 54), ficou
claro no lançamento efetuado que foram desconsideradas por ter como beneficiária
pessoa não relacionada pelo contribuinte como sua dependente no ano calendário
de 2004. 0 art. 80, §1° - inciso II, do RIR/1999, acima transcrito, é claro no sentido
de somente se admitir despesas médicas para fins de dedução quando efetuadas
com o próprio contribuinte ou seu dependente, portanto, correto o feito fiscal
nesse aspecto.
(...)
Assim, quanto aos recibos oferecidos, a fls. 13/14, emitidos por
Guilherme Reis Esquerdo — odontólogo, no valor total de R$5.000,00, se observa
haver irregularidades nos seus preenchimentos: em nenhum deles foi aposto o
endereço do local da prestação dos tratamentos neles relatados, requisito
expressamente citado no art. 80, §1° - inciso III, do RIR11999 como essencial
para a consideração do documento como prova hábil; além disso, três dos cinco
recibos informam como beneficiária dos serviços a esposa do contribuinte,
Jaqueline Vital Carvalho Furtado, que não é dependente relacionada na
DIRPF/2005 revisada, tendo ela, ainda, apresentado DIRPF/2005 própria; nos
outros dois recibos não foi informado o respectivo beneficiário do tratamento
odontológico ali citado, estando o contribuinte apenas identificado como o
responsável pelos supostos pagamentos; isso vai de encontro ao art. 80, §1° -
inciso II, do RIR/1999, que restringe as despesas médicas, para fins de dedução, a
“pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes”; por óbvio, não havendo no documento comprobatório a
identificação individual do beneficiário do tratamento, devidamente prestada pelo
profissional de saúde emitente, não se pode afirmar ter sido em beneficio do
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

próprio contribuinte ou de seu dependente, podendo o responsável, por
liberalidade, ter pago serviços médicos em beneficio de terceira pessoa não
dependente, como ocorreu para sua esposa naqueles três antes referidos.
De pronto, não dá para se admitir a irregularidade de pleito de
despesas com pessoas não dependentes, vicio fatal que impõe a glosa da dedução
correspondente; logo, aqueles três recibos, no valor total de R$3.000,00, não se
prestam para o pleito do contribuinte de dedução a titulo de despesas médicas na
sua DIRPF/2005.
(...)
Cumpre comentar que possíveis declarações emitidas por
profissionais de saúde, da mesma forma dos recibos em questão, tratam-se de
documentos particulares, e, portanto, a elas também se aplicam as determinações
já elencadas do CPC e Código Civil. Poderiam, na melhor das hipóteses atender à
exigência de comprovação da efetiva prestação dos serviços, no entanto, a
condição imposta, na presente situação, foi a apresentação das imprescindíveis
provas das efetivas realizações dos respectivos pagamentos, isto é, a efetividade
da transferência dos recursos financeiros do declarante para os profissionais
prestadores dos serviços; esta não foi providenciada.
Sobre pagamentos efetuados em moeda corrente é necessário
esclarecer que não existe nenhuma determinação legal para que se faça
pagamentos em cheques, ordens de pagamento, depósitos em conta ou moeda
corrente, ou de qualquer outra forma, porém, para fins de IRPF, se
declarados como feitos pelo sujeito passivo, as efetivas ocorrências deles hão
de ser comprovadas, caso contrário corre-se o risco de serem recusados.
(...)
Se
os
pagamentos
na
realidade
ocorreram,
conforme
insistentemente alegado, causa estranheza não ter o impugnante oferecido
qualquer outro elemento que corroborassem os recibos apresentados.
Consoante relatado pela autoridade lançadora à fl. 9, o contribuinte
alegou na fase investigatória que os pagamentos foram realizados em dinheiro
com recursos obtidos de uma de suas fontes pagadoras que efetuava acertos
também em dinheiro, alegação essa desconsiderada por não ter sido comprovada.
Saliente-se que tal alegação não foi apresentada na impugnação de fls. 1/7, muito
menos demonstrada nos autos.
(...)
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar "despesas
médicas", de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos
pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este
título e a tributação dos valores correspondentes.
(...)
Por fim, registre-se que o julgamento administrativo, no contexto
do sistema de autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

examinar a consentaneidade dos lançamentos fiscais com as normas legais
vigentes. Nesse sentido, não, restam dúvidas de que o tratamento fiscal
dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os preceitos legais pertinentes à
espécie.

'
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Dos fatos e Do Direito
Há de ressaltar ainda que o auto de infração por se considerar de
forma arbitrária deverá ser extinto desde o principio, sendo, para isto, se fazer
mister obedecer o principio do contraditório, assim elencado em nossa Carta
Magna em seu art. 52 inciso LV, que prediz: "aos litigantes em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
O contribuinte apresentou sua defesa em 1a instância de forma
regular e dentro desta peça detectou-se que ao fisco era devido a importância que
foi recolhida com Darf, resultante de omissão de receitas.
Em seguida apresentou os documentos (recibos médicos)
devidamente autenticados e que representa a verdade material dos fatos. Não
pode o fisco "arbitrar" um valor que está comprovado. Isto é confisco, o que é
vedado em nosso Código Tributário Nacional.
Vale
salientar
ainda
que
foram
apresentados
extratos
comprobatórios dos recibos e declaração de IRPF dos médicos que declararam
ter recebido do contribuinte pelo serviço prestado. A boa fé se presume, enquanto
a má fé tem de ser provada. Não houve má fé por parte do contribuinte.
Dos Pedidos
Diante do exposto, o requerente requer que seja eximida da
responsabilidade pelo pagamento das penalidades impostas, uma vez que agiu de
boa fé e apresentou os documentos comprobatórios das despesas médicas.
Requer seja julgado pelos ínclitos julgadores deste Consellho e que
seja procedente o presente Recurso de forma a se fazer justiça.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2010 (e-fl. 91); Recurso Voluntário
protocolado em 14/07/2010 (e-fl. 92), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 16).
Primeiramente cumpre destacar que restou controverso nos autos somente a
dedução de despesas médicas, vez que o contribuinte concordou com a Omissão de
Rendimentos.
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.717 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000063/2008-16

Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente que agiu de boa fé. O CTN em seu art. 136 assim dispõe:
“Salvo disposição de lei em contrário a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
Restou controverso nos autos, as deduções de despesas médicas pleiteadas
referente à Unimed e ao profissional Dr. Guilherme Rios Esquerdo.
Referente a Unimed é o próprio recorrente que reconhece que a Sra. Paulita
Esquerdo Furtado, não foi lançada em sua DAA como dependente, portanto deve ser mantida a
glosa de tal dedução.
Relativo ao profissional Guilherme Rios Esquerdo, só existe nos autos recibos
(fls. 17/18) emitidos por este profissional. Este relator tem entendido que apenas os recibos
apresentados para a dedução do IR, faz prova que existiu uma relação entre os pactuantes, mas
não para terceiro, no caso o Fisco. Ademais as duas deduções realizadas com despesas médicas
perfazem um total de 45,66 % do rendimento líquido do recorrente, quantia bem elevada para um
só gasto. Ainda com referência ao profissional, caso o contribuinte tivesse apresentado uma
declaração deste profissional, este relator a daria como boa.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega -se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital